Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719154-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EXPEDITO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após a prolação da decisão de ID 37299323, que reconsiderou a decisão anterior (ID 36378136), em razão da decisão proferida pelo STJ no IAC 14, o STF, por meio do plenário virtual, reconheceu a existência de repercussão geral e admitiu o Tema no 1.234, cujo recurso representativo é o RE 1366243, no qual se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Assim, tendo em vista as informações acima mencionadas, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo, ante a admissão do Tema no 1.234. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator